Tribunal: TJSP
Processo: 2216326-46.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Agentes Políticos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - Orgão Julgador Não identificado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARGOS PÚBLICOS – ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES LEGAIS PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO – NORMA LOCAL INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO – RETROCESSO NORMATIVO QUANTO À PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 111-A, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEL

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARGOS PÚBLICOS – ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES LEGAIS PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO – NORMA LOCAL INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO – RETROCESSO NORMATIVO QUANTO À PROTEÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 111-A, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICÁVEL AO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OU SOCIAL PARA FINS DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.